Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0702195-95.2017.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a necessidade de se suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título exequendo; e ii) a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação.
4. Por importar o reexame do mérito de decisão transitada em julgado, a tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional” formada no título exequendo deve ser debatida na ação rescisória ajuizada para desconstituí-lo, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0702314-32.2025.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 16.6.2024. TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024.